Tribunal: STF
Processo: Rcl 68345
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição de cumprimento de sentença apresentada pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, nos autos da Reclamação Constitucional nº 68.345/PR, proposta originariamente pela AEGEA Saneamento e Participações S/A perante o Supremo Tribunal Federal. 



    A requerente relata que, em 18/09/2024, este Ministro Relator revogou a decisão liminar e negou seguimento à reclamação, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem rateados em partes iguais entre os patronos das reclamadas.



    Informa, ainda, que a reclamante interpôs agravo regimental contra essa decisão, mas posteriormente requereu a desistência, resultando em decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o processo sem exame do mérito, mantendo-se, contudo, a fixação dos honorários já arbitrados na decisão monocrática.



    Relata que o trânsito em julgado ocorreu em 12/10/2024. Aplicando-se o IPCA a partir da data da fixação dos honorários e juros moratórios desde o trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do Código de Processo Civil, a SANEPAR apurou que o valor devido aos procuradores corresponde ao montante de R$ 5.082,89 (cinco mil e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), conforme memória de cálculo anexada.



    Diante disso, requer a intimação da reclamante AEGEA Saneamento e Participações S/A, com fundamento no art. 513, §§1º e 2º, III, do CPC, para que efetue o pagamento voluntário do valor devido, atualizado até o efetivo pagamento. Subsidiariamente, requer, em caso de inadimplemento no prazo legal de 15 (quinze) dias, a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios adicionais, conforme o art. 523, §1º, do CPC.



    É o relatório. Decido. 



    O pedido não comporta acolhimento. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora caiba a fixação de honorários de sucumbência em reclamação após instaurado o contraditório, a execução do respectivo crédito não se processa no Supremo Tribunal Federal, devendo ser promovida perante o juízo de origem/instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA “Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.”



    (Rcl 25160 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-10-2017)



    EMENTA “Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.”



    (Rcl 24464 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2018 PUBLIC 08-02-2018)



    A fase executiva pretendida é incompatível com a competência funcional desta Corte, que não se converte em juízo de execução de verbas honorárias fixadas em reclamação. A solução que se impõe é a inviabilidade do cumprimento no STF, sem prejuízo de que a parte interessada promova a cobrança no foro competente (CPC, arts. 516 e 85, § 16).



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de cumprimento de sentença nestes autos, devendo eventual execução dos honorários ser processada no juízo de origem/instâncias ordinárias competentes, nos termos da jurisprudência acima referida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente